Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008284-31.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008284-31.2022.8.11.0000
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravado: Antônio Jorge Pires Muniz
Processo origem: 1012148-85.2021.8.11.0041
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por Antônio Jorge Pires Muniz (Proc. no 1012148-85.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil, fixou o valor devido à parte autora em R$ 30.580,31 e, em razão do pagamento parcial realizado pelo banco de R$ 7.444,37, determinou a intimação para complementação do depósito no valor de R$ 21.885,94, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.
Sustenta que há excesso de execução e diverge dos cálculos elaborados pelo perito contábil, ao argumento de que os parâmetros utilizados estão incorretos.
Alega que o laudo pericial, de forma indevida, apurou o saldo por compensação, ao utilizar a soma dos saques e compras e excluir os pagamentos realizados e, posteriormente, aplicar a taxa de juros de 1,68% sobre o saldo residual.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco e fixar o valor devido em R$ 7.444,37.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspenso o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator